Tribunal: TJSP
Processo: 2023782-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória. Justiça gratuita indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação de hipossuficiência financeira não comprovada.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023782-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SERV RAD
SERVIÇOS
RADIOLOGIA
S/C
LTDA,
é
agravado
SEARA
SERVIÇOS
ORTOPEDICOS E ARTROSCOPIA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023782-07.2020.8.26.0000 -Voto no 22792
2
Agravo de Instrumento n° 2023782-07.2020.8.26.0000
Agravante: Serv Rad Serviços Radiologia S/C Ltda.
Agravada: Seara Serviços Ortopédicos e Artrocospia S/C Ltda.
Comarca de Santo André SP
Juiz: Dr. Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no 22792
Agravo de instrumento
Ação monitória. Justiça gratuita
indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de
justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua
debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação de
hipossuficiência financeira não comprovada.
Recurso não provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da ação monitória movida
SERV RAD SERVIÇOS RADIOLOGIA S/C LTDA., em relação a SEARA
SERVIÇOS ORTOPÉDICOS E ARTROSCOPIA S/C LTDA., que indeferiu a
assistência judiciária à autora.
Inconformada, ela requereu o deferimento da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque versa
sobre a concessão da assistência judiciária.
É o relatório.
Antes da vigência do CPC/2015, o E. STJ pacificou o
entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como
associações, entidades filantrópicas e sindicatos, assim como as que têm
esses fins, precisariam comprovar sua miserabilidade financeira para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023782-07.2020.8.26.0000 -Voto no 22792
3
obtenção dos benefícios da assistência judiciária.
Nesse sentido, editou-se a Súmula 481.
Ao permitir expressamente a concessão da assistência
judiciária à pessoa física mediante simples declaração de pobreza (salvo se
elementos nos autos exigirem a comprovação), o código, em sentido
contrário, indica que é necessária a comprovação, não mera declaração,
para a concessão desse benefício à pessoa jurídica.
A autora alega que seus sócios, João e Aguinaldo (que não é
mais sócio), prestavam serviços de radiologia para a ré, tendo esta
determinado que eles constituíssem pessoa jurídica para continuar tal
prestação.
Sustenta não ter fins lucrativos, sendo usada para
recebimento de salários, que a ré era a única cliente e que, atualmente, está
inativa.
Juntou extratos bancários de junho de 2016 a abril de 2018 e
documentos relativos ao sócio João.
O cadastro da Receita Federal indica que ela está ativa.
Para a verificação da hipossuficiência, era necessária a
apresentação dos balancetes da agravante, os quais não foram juntados.
Descumprido o ônus de juntar tais documentos, não é
possível tal análise, razão por que a assistência judiciária não pode ser
concedida.
Deverá a agravante recolher o valor do preparo na primeira
instância, no prazo fixado pelo magistrado, sob pena de comunicação ao
Fisco.
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator